Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707930-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE PAULO DUARTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO VICENTO PAULO DUARTE e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 115688504, autos originários) que acolheu a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença proferida no julgamento de ação coletiva proposta por VICENTE PAULO DUARTE, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Determinei a intimação da parte devedora na forma do art. 535 do CPC para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias (ID 111035227). Impugnação ao pedido de Cumprimento Individual de Sentença apresentada pelo Distrito Federal (ID 113211645) alegando excesso de execução. Por fim, requer que a parte exequente seja condenada em honorários advocatícios. Em resposta à impugnação (ID 115638646), a parte exequente rebateu os argumentos trazidos na impugnação Os autos vieram conclusos para decisão. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual, no entendimento do Magistrado sentenciante, fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Aplicação de juros moratórios e correção monetária Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Necessário ponderar conjuntamente que o entendimento da Suprema Corte ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória Com efeito, é de observância obrigatória o entendimento consolidado nos Temas nos 733 e 810 da sistemática da repercussão geral, com as seguintes teses: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A propósito, verifica-se que o col. STJ reformou um Acordão do eg TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: [...] Inclusive, o egrégio TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo colendo STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: [...] Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Desse modo, acolho a impugnação do Distrito Federal Outrossim, defiro o destaque dos honorários contratuais, solicitado pelo il. Dr. advogado da parte credora, o qual deve ser feito no bojo do precatório a ser expedido em nome da parte exequente, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Patrono quando da liberação do valor devido, sem, entretanto, importar na expedição de outro Precatório ou mesmo RPV. No que tange ao reembolso das custas adiantadas, embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais pelo Decreto-Lei n° 500/69, tal isenção legal não a desonera de ressarcir a parte vencedora do litígio das despesas realizadas. Portanto, deve o Ente Público reembolsar as custas adiantadas pelo vencedor na demanda (Lei 9.289/96, art. 4o, parágrafo único). Por fim, após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, nos termos da decisão proferida, com as devidas retenções legais, constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019. Em seguida, às partes para manifestação acerca dos cálculos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Defiro a prioridade na tramitação, em conformidade com o art. 1.048, I, do CPC. Anote-se no sistema. Intimem-se.” Afirmam a agravante-exequente que é inaplicável o Tema 733 do eg. STF para afastar a incidência do que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, uma vez a matéria atinente à correção monetária no cumprimento de sentença é diversa daquela que embasou a tese ali fixada. Defendem que não há preclusão ou coisa julgada, pois a correção monetária é matéria de ordem pública e representa pedido implícito, art. 322, § 1o, do CPC, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício. Argumentam que a menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, porque pode ter sido extinto ou substituído, como na hipótese dos autos, sendo aplicável aquele estabelecido na legislação vigente à época da realização dos referidos cálculos. Aduzem que o título executivo determinou a exclusão da TR como parâmetro de correção monetária, na hipótese de o e. STF declarar sua inconstitucionalidade, em relação aos processos sem precatório expedido. Asseveram que o c. STJ já decidiu, em julgamento repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução for extinta pelo pagamento, por decisão transitada em julgado. Pedem a antecipação da tutela recursal para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência” (id. 33518486, pág. 42). Ao final, postulam o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Preparo (id. 33518488). É o relatório. Decido. A medida requerida em antecipação da tutela recursal, para remessa dos autos à Contadoria e realização dos cálculos na forma defendida pelos agravantes-exequentes, é dotada de irreversibilidade, diante da possibilidade de posterior expedição de RPV, o que obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, § 3o, do CPC. Não obstante essa circunstância, em razão da fungibilidade das tutelas provisórias em sede recursal, é possível a concessão do efeito suspensivo, se comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença proferida em 09/12/09 na ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF (processo no 32159/97 – 0039026-41.1997.8.07.0001), relativa ao benefício alimentação devido aos servidores públicos distritais, possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC” Opostos embargos de declaração pelo Sindireta/DF, foram acolhidos pelo MM. Juiz, in verbis: “[...] Diante de tais razões, ACOLHO os embargos opostos, para, sanando omissão, declarar que os juros de mora foram fixados de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1.062 do CC/1916. [...]” A 4a Turma Cível, Relatoria do em. Des. Fernando Habibe, ao julgar a APC 20110110004915, deu parcial provimento à remessa oficial e negou provimento às apelações das partes, voto integrado em julgamentos de embargos de declaração, cujos acórdãos possuem os seguintes dispositivos: “[...] Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes.” (acórdão no 730.893) “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” (acórdão no 948.208) “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” (acórdão 998.356) Interposto recurso especial, foi inadmitido. Irresignado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, o qual foi negado provimento no eg. STJ. O acórdão transitou em julgado em 11/3/20. O crédito postulado no cumprimento de sentença não está incluído em precatório. Assim, aplicável o julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 870.947/SE (Tema 810), cujo acórdão possui a seguinte ementa: “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Na oportunidade, o eg. STF fixou a seguinte tese quanto à correção monetária: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Acrescente-se que o eg. STF julgou os embargos de declaração opostos no RE 870.947 em 3/10/19, publicado no DJe de 3/2/20, nos quais não foram modulados os efeitos da decisão proferida anteriormente, com a seguinte ementa: “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020, grifo nosso) Portanto, inaplicável o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, para a correção monetária do débito objeto do cumprimento de sentença, porque o dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo eg. STF, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. Ultrapassada a questão da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, para a correção monetária dos débitos da Fazenda, passa-se à definição de qual o índice aplicável. O eg. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente e, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, bem como os juros de mora incidentes, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Depreende-se, portanto, que a preservação da coisa julgada decidida pelo eg. STJ pressupõe a aplicação de índice diverso constante do título judicial exequendo, desde que constitucional, o que não ocorre com a TR. Ademais, este eg. TJDFT já decidiu que “a menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (Acórdão 1135848, 07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJe: 21/11/2018). Desse modo, a adoção de índice de atualização diverso do previsto no título judicial, na fase de cumprimento, não contraria os institutos da preclusão e da coisa julgada nem os arts. 502 e 507 do CPC, pois a correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual é possível a modificação da r. sentença exequenda, quanto a esse aspecto, inclusive de ofício. Nesses termos, diante da inconstitucionalidade da TR utilizada nos cálculos do débito exequendo, deve ser adotado o IPCA-E como índice de atualização monetária desde 30/6/09. Por fim, ainda quanto à atualização dos débitos fazendários, foi promulgada a Emenda Constitucional 113, publicada no DOU em 9/12/21, que disciplinou: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” Portanto, conforme a EC 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária (benefício alimentação), deverá, a partir da sua publicação, em 9/12/21, ser corrigida pela SELIC, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. Diante dos elementos acima, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de expedição de RPVs mediante cálculos já realizados pela Contadoria (id. 118526408, autos originários) com adoção de índice que, conforme acima exposto, não é o aplicável à espécie. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento de mérito deste recurso. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora